Tribunal: TJDFT
Processo: 0747732-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Processo : 0747732-27.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 214535170 dos autos originários n. 0744586-72.2024.8.07.0001), proferida em ação indenizatória, objetivando a restituição de valores da conta do PASEP, na qual o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. O agravante sustenta que a remessa imediata dos autos ao juízo considerado competente viola o devido processo legal e o contraditório. Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Justifica o ajuizamento da demanda no lugar da sede do réu-agravado, em conformidade com a regra de competência disposta nos arts. 53, III, “a”, e 64 e 65, do CPC. Aduz que o juízo a quo afastou-se da aplicação da Súmula 33 do STJ. Cita precedentes em reforço argumentativo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para manter a competência no juízo originário. Intimado sobre o interesse recursal, o agravante alega que este agravo de instrumento foi interposto tempestivamente. Pontua que, “ainda que o juízo de primeiro grau tenha determinado a redistribuição imediata da ação e suprimido o direito de intimação do autor, tal ato não pode configurar óbice à apreciação do recurso por este Egrégio Tribunal, cuja competência é inafastável para julgar matéria recursal já interposta dentro do prazo legal” (id. 66370369). Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, a decisão atacada reconheceu a sua incompetência, por entender que houve “abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho do escritório de advocacia que lhe assiste” (id. 214535170 na origem). Por isso, declinou de sua competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para onde os autos foram remetidos em 30/10/2024 (ids. 216203612 e 216203613 na origem). Já este agravo foi interposto em 06/11/2024. Daí o despacho desta relatoria (id. 66015040) para manifestação do agravante sobre o interesse recursal. Aliás, necessário mencionar que consta dos autos que a decisão atacada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) de 18/10/2024 (id. 215064009 na origem). Logo, sem olvidar que a decisão que reconhece a incompetência pode ser cumprida desde logo, não procede a alegação de que não houve intimação da decisão declinatória. Não se desconhece a possibilidade do uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre a definição de competência, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, uma coisa é o cabimento, em tese, do agravo de instrumento contra determinada decisão; outra coisa é a existência ou o esvaziamento superveniente do objeto da insurgência recursal, situação que obsta o recurso. Aqui, quando manejado este agravo, o processo no qual se deu a decisão atacada já estava tramitando no TJRJ. Logo, era inexistente o objeto do recurso por ocasião da sua interposição, considerando que o processo originário não mais tramitava neste eg. TJDFT. A propósito, orienta o precedente julgado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA O JUÍZO DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE JATAÍ/GO. DOMICÍLIO DO AUTOR. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS A REMESSA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que o processo de origem foi redistribuído à Comarca de Jataí-GO em 26/11/2019 (ID 12953353) e o respectivo agravo de instrumento foi interposto somente em 29/11/2019 (ID 12953331). 2. A par de tal quadro, muito embora não se vislumbre a intempestividade do agravo de instrumento, verifica-se que a competência desta Corte de Justiça já se exauriu, haja vista que o processo de origem já foi recebido pela Comarca de Jataí-GO, a qual poderá suscitar conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. 3. Desse modo, recebidos os autos pela Comarca de Jataí-GO, não há a competência deste Tribunal para apreciar o presente agravo de instrumento, sob pena de usurpação de competência do Juízo da daquela comarca. 4. Ademais, revela-se ausente o interesse recursal, porquanto o provimento jurisdicional no caso concreto não mais poderia obstar/suspender os efeitos da decisão agravada, tampouco reverter a redistribuição do feito de origem já efetuada. 5. Acrescenta-se que, em consulta ao sistema processual do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), verificou-se que o cumprimento provisório de sentença foi distribuído em 28/11/2019, houve recolhimento de custas e segue regularmente seu curso. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime. (Acórdão 1247650, 0726178-12.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020) De fato, embora a decisão pudesse ser desafiada por agravo de instrumento perante este eg. Tribunal de Justiça, a remessa imediata dos autos ao juízo tido por competente, no caso, vinculado a outro tribunal, impede a esta Justiça comum distrital julgar a matéria, sob pena de o agravo de instrumento fazer as vezes do conflito de competência, em manifesta usurpação da competência do STJ. A valer, nos termos do art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, dentre outros, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, “o”, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Enfim, caso o Juízo da Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ não suscite conflito de competência, significa que, na forma do art. 64, § 4o, do CPC, aderiu à decisão declinatória, objeto desta insurgência. Nessa hipótese, cabe à parte interessada valer-se da via processual adequada para impugnar a decisão perante o TJRJ ou, se o caso, no STJ. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator